Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707176-14.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTÁVEIS LTDA, RAPHAEL FREITAS TEIXEIRA CORDEIRO, RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA, UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTÁVEIS LTDA, RAPHAEL FREITAS TEIXEIRA CORDEIRO D E S P A C H O A respeito dos aclaratórios apresentados nos IDs 62564230 e 62635123, intimem-se os embargados para se manifestarem, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador